Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-36.2002.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-36.2002.8.05.0180

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL LACERDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISTINÇÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e com base no Tema Repetitivo nº 566 do STJ. O juízo a quo tratou o feito como execução fiscal, embora se tratasse de cumprimento de sentença oriunda de multa administrativa anteriormente reconhecida em ação de cobrança.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na aplicação indevida do regime da Lei de Execução Fiscal (LEF) a uma execução fundada em título judicial, cuja natureza atrai a aplicação exclusiva das normas do Código de Processo Civil. Discutiu-se, ainda, se a prescrição intercorrente estaria configurada nos moldes do art. 921 do CPC ou, subsidiariamente, mesmo que aplicado o art. 40 da LEF, se o procedimento legal foi corretamente observado.

III. Razões de decidir

A execução trata de título judicial, oriundo de multa administrativa discutida em ação de cobrança, afastando-se a incidência do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ.

A sentença baseou-se em premissa equivocada ao aplicar normas próprias da execução fiscal, configurando erro de julgamento.

Ainda que se admita, em tese, a aplicação da LEF, não houve decisão formal de suspensão e arquivamento nos moldes legais, impedindo a contagem válida do prazo prescricional.

Verificou-se também a existência de petições com pedidos úteis e a ausência de desídia absoluta do exequente, além de evidenciada a morosidade imputável ao Judiciário, o que afasta o reconhecimento da prescrição.

A ausência de decisão formal que suspendesse o feito nos termos do §2º do art. 40 da LEF inviabiliza a configuração de marco inicial para contagem da prescrição intercorrente, violando o devido processo legal e o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de sentença oriundo de multa administrativa não se submete ao regime da Lei nº 6.830/80, mas sim ao disposto no Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença somente se configura quando atendidos os requisitos do art. 921 do CPC, inclusive a suspensão formal do processo.

Ainda que se aplique subsidiariamente a LEF, é indispensável o respeito ao procedimento do art. 40, especialmente quanto à suspensão e arquivamento formal do feito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 240, §3º; 513 e seguintes; 921, III e §4º; LEF, arts. 1º e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; Tema 566/STJ; Súmula 314/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Cível

de n.º
0000047-36.2002.8.05.0180
, em que são Apelantes e Apelados,
respectivamente
,

ESTADO DA
BAHIA
e
MANOEL LACERDA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo d
o

ente estatal
, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA